Tribunal: TJDFT
Processo: 0716607-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. GOLPE DO PIX. FRAUDE DE TERCEIRO. APLICATIVO DE MENSAGENS. LGPD. FALHA NO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO.1 – Caso em exame: Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que reconheceu a culpa exclusiva do consumidor pelas transações feitas por ele, via PIX, a terceiro que se passou por seu filho em aplicativo de mensagens.2 – Apelação. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.3 – Responsabilidade Civil. Defeito do serviço. Aplicativo de mensagens. Whatsapp. LGPD. Na forma do art. 14, § 1o, do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor espera, levando-se em conta as circunstâncias em relação ao modo e época de fornecimento, resultados e riscos esperados. O fornecedor não pode ser responsabilizado quando o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, do CDC). No caso em exame, não se constata defeito no serviço prestado. As transferências foram realizadas pelo próprio autor via PIX, o que exige o ingresso na conta bancária e inserção de senha pessoal no momento da transferência. O golpe se efetivou, na verdade, por falta de cuidado do próprio autor, o que afasta a responsabilidade do réu. Ademais, não há elementos de verossimilhança a indicar que houve vazamento de informações do autor pelo réu, o que também poderia ensejar a sua responsabilidade. Nome e fotografia de qualquer pessoa, ou mesmo contato telefônico, é dado de fácil localização na internet, não se podendo afirmar, com algum grau de segurança, que a invasão de tais informações ocorreu nos aplicativos administrados pela ré.4 – Recurso conhecido e desprovido.
(lp)